Tribunal: TJDFT
Processo: 0729143-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729143-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAVO CONSERVACAO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bravo Conservação e Serviços de Limpeza Ltda. contra a decisão (id 101717493 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo agravante contra PC e WM Comércio de Alimentos Ltda. ME, indeferiu o pedido de consulta específica junto à base da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) com o objetivo de se determinar a indisponibilidade de bens em nome da parte devedora. A agravante afirma que durante o cumprimento de sentença foram realizadas diversas diligências objetivando a satisfação do crédito exequente, sem qualquer resultado positivo. Argumenta que a pesquisa por meio da CNIB atende aos princípios da efetividade e cooperação, além da duração razoável do processo. Sustenta que, conquanto se trate de ferramenta criada para finalidade distinta, nada obsta sua utilização, em caráter excepcional, para rastreamento de bens disponíveis para a satisfação do débito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a realização de pesquisa na CNIB de bens registrados em nome da devedora e, caso localizados, seja realizada a devida medida de indisponibilidade. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os autos originários versam sobre ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. O exequente, ora agravante, requereu o deferimento de consulta ao sistema CNIB, para que fossem localizados bens da devedora em todo o território nacional. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pesquisa ao fundamento de que se trata de medida gravosa e excepcional, somente admitida em caso de execução de dívida tributária, conforme o art. 185-A, do Código Tributário Nacional. Fixou que uma ordem de indisponibilidade de patrimônio de forma irrestrita e generalizada poderia ensejar excesso de penhora. Acrescentou que a pretensão de localização de eventuais bens imóveis passível de penhora pode ser alcançada pela própria parte credora, às suas expensas e com a utilização de seus próprios recursos humanos, sobretudo porque não se trata de parte hipossuficiente e existe, sabidamente, sítio eletrônico próprio para a realização (de forma onerosa) do serviço pretendido (www.registradores.org.br). O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. A diligência em questão, apesar de possibilitar o rastreamento de bens, não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o agravante, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Confiram-se, sobre o tema, julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. BLOQUEIO DE EVENTUAIS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS CONTRÁRIAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO JUÍZO. CONSULTA CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 5. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do Judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 5.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada. (...) (Acórdão 1366650, 07194854120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 5. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. 6. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico "http://registradoresbr.org.br", mediante o pagamento dos devidos encargos. 7. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. (...). (Acórdão 1364650, 07182798920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -CNIB, no intuito de rastrear bens em nome do devedor passíveis de penhora. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. O artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. Confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta ao mencionado sistema, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso em sítio eletrônico, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361257, 07087114920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator